Tribunal: STF
Processo: RHC 208685
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, em favor de Francisco Barros de Souza, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento no agravo regimental no HC n° 677.873/SC.



    Colho o relatório da decisão impugnada:



    “Cuida-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO BARROS DE SOUZA, contra a decisão em que não conheci do presente habeas corpus, em virtude da inexistência de constrangimento ilegal apto a modificar o entendimento de substituição da pena apenas por multa. 



    A defesa alega: 



    "Embora o Exmo. Min. Relator tenha fundamentado sua decisão monocrática no Enunciado 171 da Súmula deste STJ, ou seja, na impossibilidade de substituição da pena de reclusão por multa nos casos em que o tipo penal já previr cumulativamente a pena de multa no preceito secundário, o fato é que houve evidente confusão na premissa da qual partiu, porque a presente ação constitucional não trata de substituição de pena. 



    Ao contrário, o presente habeas corpus impugna a consequência da incidência do “privilégio” do crime de furto previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal: 



    Furto Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 



    Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.



     [...] § 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. 



    Como se vê, o tema discutido neste habeas corpus não guarda relação com a “substituição da pena” prevista no art. 44 do Código Penal, de modo que o Enunciado 171 do STJ é absolutamente impertinente. 



    Reitere-se: não se está a postular a “substituição” da pena de reclusão por multa na forma do art. 44 do CP, mas sim a exclusão da pena de reclusão na forma do § 2.º do art. 155 do Código Penal. 



    Dessarte, esclarecido o erro material, revela-se adequado e oportuno que este Exmo. Ministro Relator reconsidere monocraticamente a decisão, o que desde logo se postula, de modo a imprimir celeridade ao feito com vistas à racionalização da prestação jurisdicional. 



    Pelas razões expostas, pugna pela reforma da decisão monocrática agravada regimentalmente, inclusive em juízo monocrático de retratação, a fim de que o habeas corpus seja devidamente apreciado pelo Órgão Colegiado, com enfrentamento adequado da tese defensiva" (fl. 518-519). Requer a reconsideração do decisum ou o provimento do agravo regimental, para conceder a ordem pleiteada. Assim, por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma. 



    É o relatório.” (eDOC 29, p. 2-3)



    No STJ, o habeas corpus indeferiu a liminar. Houve a interposição de agravo regimental, foi negado-lhe provimento.



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pelo não conhecimento do recurso. (eDOC 52)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado: 



    “Consta dos autos que o ora agravante foi condenado à pena de 8 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 2º, do Código Penal (furto privilegiado). 



    O acórdão atacado restou assim ementado: "O art. 155, § 2º, do Código Penal estabelece: 



    "Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa". 



    O réu, embora responda a outros processos criminais, como visto acima, é primário. 



    O bem subtraído não foi avaliado, mas se refere à pequena monta (vinte metros de ?o de cobre), com valor bastante inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    Em situações desse jaez, este colegiado já decidiu: 



    [...] 



    Assim, o recorrente faz jus à redução da pena. 



    Em relação ao patamar a ser utilizado, infere-se ser o caso de reduzir a pena na fração máxima (2/3), uma vez tratar-se de res furtiva com baixo valor e que foi recuperada logo em seguida, após o apelante ser flagrado pelos agentes estatais. 



    Resta a pena estabelecida, então em 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto (CP, art. 33, §2º, "c") mais pagamento de 3 (três) dias-multa. 



    Registre-se, outrossim, não ser o caso de aplicação exclusiva da pena de multa. 



    Em se tratando de réu com parcas condições financeiras (conforme informações coletadas na audiência de custódia - evento 11, vídeo 146), a aplicação isolada de multa surtiria pouco ou nenhum efeito no caso em apreço, mostrando-se providência mais consentânea a adoção de reprimenda corporal cumulada com a aplicação do privilégio, de modo a preservar as finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da pena. 



    Aliado a isso, a Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa", de modo que não se reputa salutar o apenamento com sanções exclusivamente pecuniárias. 



    Presentes os requisitos autorizadores da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (CP, art. 44), opera-se a substituição, consistente em prestação se serviços à comunidade em benefício de entidade pública ou privada de caráter social, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, a ser aplicada pelo juízo de execução. 



    À vista do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, readequando-se a pena do apelante para 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de 3 (três) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, operada a substituição por pena restritiva de direito nos termos da fundamentação" (fls. 449- 450). aberto, mais pagamento de 3 (três) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, operada a substituição por pena restritiva de direito nos termos da fundamentação" (fls. 449- 450). 



    Como visto, a Corte de origem entendeu por diminuir a pena do paciente mediante o reconhecimento do furto privilegiado, no patamar de 2/3, levando em consideração o valor da res furtiva e o fato da mesma ter sido recuperada, além das parcas condições financeiras do agravante, conforme informações coletadas na audiência de custódia. 



    In casu, observa-se que a fundamentação não merece reparos. Cabe ao julgador substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar apenas a pena de multa, devendo ser feito a análise do caso em concreto para verificar a melhor solução, como restou evidenciado.



    [...]



    Portanto, inexiste constrangimento ilegal apto a modificar o entendimento da Corte de origem, a qual entendeu que não era o caso de substituição da reprimenda apenas por multa. (eDOC 29, p. 3-4,6)



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    A partir da análise dos fundamentos assentados pelas instâncias anteriores, verifica-se que cabe ao juiz sentenciante com a devida fundamentação, como foi no caso apresentado, a definição da correta adequação da pena restritiva de direito de acordo com o art. 44, §2°, CP e de eventual aplicação da figura privilegiada do furto. Colho jurisprudência da Corte: 



    “Habeas Corpus. 2. Furto qualificado (CP, 155, § 4º, I e IV). Condenação a 1 (um) ano de reclusão. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Decisão devidamente fundamentada. 3. Pedido de substituição por multa. Nas hipóteses a envolver condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2º). O juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa. 4. Ordem denegada” (HC 98995, de minha relatoria, DJe 08.11.2010)



    “PENA – LIBERDADE–RESTRITIVA DE DIREITOS –SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal.” (HC 180393, rel. Marco Aurélio, DJE 27.10.2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



       



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente